Tribunal: TJDFT
Processo: 0717615-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DIREITO FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL NO BOJO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O controle judicial da homologação da recuperação judicial limita-se à legalidade do procedimento e licitude do objeto.
2. No caso, a cláusula que o agravante diz ser ilegal foi aprovada por maioria na assembleia geral de credores. Deve-se, portanto, observar a soberania da deliberação tomada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.